Tribunal: TJBA
Processo: 8106180-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106180-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO GUSTAVO MALVAR DE SOUZA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. INTERESSE PROCESSUAL COMPROVADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por inércia do autor em apresentar documentos (contratos e extratos) que seriam objeto de exibição em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra instituição financeira. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora; (ii) saber se é cabível a extinção do feito por ausência de documento indispensável quando a exibição de tal documento constitui o próprio objeto do pedido principal. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o § 1º do referido dispositivo legal. A intimação apenas do patrono via publicação oficial é insuficiente. 4. Caracteriza-se error in judicando a extinção do feito por ausência de documento cuja obtenção é o próprio objetivo da ação. Exigir que o consumidor apresente contrato em posse da instituição financeira configura imposição de prova diabólica, violando a facilitação da defesa prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 5. A petição inicial foi devidamente instruída com documentos pessoais e protocolos de reclamação administrativa, demonstrando o interesse processual e o cumprimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. 6. Não se vislumbra litigância de má-fé pelo simples ajuizamento de demandas similares, sendo necessária a prova de dolo ou fraude processual para a aplicação das sanções do art. 80 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8106180-12.2025.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, ADRIANO GUSTAVO MALVAR DE SOUZA, e, como apelado, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.